Tribunal: TJPA
Processo: 0009882-40.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009882-40.2019.8.14.0006

RECORRENTE: NARCISIO AUGUSTO DE OLIVEIRA TORRES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2°, INCISOS I E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CP E ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezesseis de novembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
NARCISO AUGUSTO DE OLIVEIRA TORRES
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA,
que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do CP e art. 2º da Lei nº 12.850/13 IV,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
, pugna pela impronúncia do recorrente, ante a ausência de provas suficientes para apontá-lo como o mandante do crime.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia.

Por fim, a Douta Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela
Defesa
.

DA DESPRONÚNCIA

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a despronúncia do recorrente.

Não assiste razão à Defesa.

Narra a denúncia, que no dia 24/05/2018, por volta das 17:30h, a vítima se encontrava em frente a sua residência quando fora surpreendida pelo adolescente Maiko Vinício Gonçalves da Silva, vulgo “Galinha Preta”, já de arma em punho, determinando-lhe que ficasse de joelhos, o que fora feito diante de ameaça exercida pela arma de fogo, momento em que fora atingida por três disparos, tendo evoluído a óbito no local.

O executor do crime fora identificado como Maiko, com 17 anos à época dos fatos, o qual fora incumbido de ceifar a vida do réu por integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, como forma de punição por ter cometido um crime patrimonial em uma escola nos arredores, o que seria proibido por tal organização.

dia 26 de março de 2006, por volta das 21:00 h, a vítima Rui Pereira da Silva e o recorrente estavam ingerindo bebida alcoólica na casa de Pedro Alvarenga, quando este pediu para que se retirassem do local, pois queria dormir. O recorrente saiu do local, seguido pela vítima, que fora surpreendida por 03 (três) disparos de arma de fogo efetuados por aquele, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito.

Com o andamento das investigações, obteve-se como possível motivação do crime ora exposto a retaliação por um suposto vazamento de informações por parte da vítima contra os denunciados por meio de áudios gravados no cartão de memória em data prévia ao fato, sendo que o teor dos áudios narrava uma denúncia realizada pela vítima ao CIOP, dando conto do envolvimento dos denunciados com o tráfico de drogas nos arredores.

Conforme o bem lançado parecer ministerial, “
Quanto à materialidade do crime, esta restou indiscutivelmente comprovada por meio do laudo de necropsia, pelo laudo de levantamento de local de crime e pelo depoimento das testemunhas.

Em relação aos indícios de autoria, verifica-se que a sentença de pronúncia conseguiu fundamentar coerentemente os motivos ensejadores, uma vez que os depoimentos das testemunhas relatam que a vítima teria sido morta em razão de ter denunciado supostos crimes de tráfico de drogas praticado pelo ora recorrente e por demais comparsas.

Ademais, salta aos olhos o relatório de transcrição da medida cautelar juntada aos autos, que relata texto extraído da conversa interceptada do recorrente com um interlocutor, os quais comentam sobre a prisão do réu “Diegão” e demonstram receio de que o recorrente seja encontrado e preso.

Não obstante, a interlocutora, em certo momento da chamada, afirma que era para o recorrente ter pensado antes de ter feito a ‘merda’, ocasião em que o próprio recorrente diz que já estava feita e que não podia fazer mais nada.”

Conforme demonstra o acervo probatório, não há argumentos capazes de afastar a pronúncia.

Ademais, sabe-se que a sentença de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade relacionado à existência de indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, de acordo com o MM. Juízo
a quo
, para que se pronuncie, basta haver prova da materialidade e indícios suficientes de que seja o acusado o autor do delito a ele imputado na denúncia, o que, no presente caso, está evidente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . (...)

II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri., configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1°, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, convencendo-se o eg. Tribunal de origem acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.
(...) Habeas corpus não conhecido. (HC 537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/201
9)

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/11/2021